Tribunal: TJBA
Processo: 8150782-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150782-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R. D. M. G. G. E. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DENVER. PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA. CUSTEIO INTEGRAL VIA REEMBOLSO. DANO MORAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar para determinar o custeio integral, mediante reembolso, de tratamento multidisciplinar especializado para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da condenação da operadora de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente, mediante reembolso, o tratamento multidisciplinar prescrito à criança diagnosticada com TEA, incluindo o método Denver e terapias complementares, mesmo que não previstos no rol da ANS; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura ato ilícito indenizável por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes nos autos — notadamente relatórios médicos detalhados do neuropediatra e da terapeuta ocupacional (IDs 88993834 e 88993835) — são suficientes para o convencimento do juízo, conforme previsto nos arts. 370 e 371 do CPC.

A cobertura do tratamento prescrito para paciente com TEA, ainda que utilizando métodos específicos como o Denver, é obrigatória quando há prescrição médica fundamentada, em consonância com a Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS.

A cláusula contratual que exclui cobertura de terapias necessárias ao tratamento de doença coberta pelo plano configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 47), sobretudo quando o tratamento é indicado por profissional habilitado e é reconhecido pela comunidade científica.

A ausência de profissional ou instituição credenciada para fornecer o tratamento justifica a imposição de reembolso integral ao beneficiário, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

A psicopedagogia clínica, quando realizada por profissional de saúde em ambiente ambulatorial, integra o rol de terapias multidisciplinares obrigatórias no tratamento do TEA, segundo entendimento pacificado pelo STJ (REsp 2.064.964/SP).

A recusa indevida de cobertura para tratamento essencial de criança com autismo, especialmente quando reiterada, configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral, em virtude do sofrimento causado à criança e seus familiares.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os precedentes deste Tribunal para casos similares, cumprindo a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 12 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.985.618/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, REsp 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; TJBA, Apelação nº 8077353-59.2023.8.05.0001, rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 20.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150782-59.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados R. D. M. G. G. E. S. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .